Tribunal: STF
Processo: RE 85172
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
Correção monetária. 1) Incide a partir da lei que instituiu, ainda que o crédito tributário tenha sido constituído anteriormente. 2) Cabe a correção sobre multa e acréscimos (R.E. 82.616, Pleno, 10.6.77). 3) Questão constitucional não ventilada na decisão recorrida ( Súmula 282). Recurso extraordinário não conhecido.